Tribunal: CARF
Processo: 16327.001760/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001760/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a
data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
de regularidade posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca que dava provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001760/2007-76
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001760/2007-76

Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO ITAUCRED
FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC – indeferido pela Deinf/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão Adicional de
Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano calendário de 2004, exercício de 2005,
formulado em 27/09/2007, pela empresa acima identificada (fls.02).
Conforme dados constantes da ficha 36 - Aplicações em Incentivos Fiscais - da
DIPJ/2005 (fls.l8 e 85), a contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhido
para aplicação no FINOR.
A solicitação da contribuinte foi motivada porque os incentivos fiscais ora em análise
não foram confirmados pela Receita Federal, segundo demonstra o extrato das
aplicações em incentivos fiscais de fls.04.
Ocorre que o PERC em questão foi indeferido, consoante o despacho decisório de
09/01/2009 (fls.89/92), nos seguintes termos:
[... ] DEC1DO INDEFERIR o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
Adicional de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao IRPJ/2005, formulado pela
interessada, em decorrência da vedação legal estabelecida pelo art. 60, da Lei
n" 9.069, de 29 de junho de 1995, e pelo art.47, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, protocolizada em 19/02/2009
(fls.95/98) e acompanhada dos documentos de fls.99/ 107, alegando em síntese que as
pendências fiscais apuradas pela autoridade administrativa foram devidamente
justificadas pela recorrente, o que possibilitou a emissão da certidão conjunta positiva
com efeitos de negativa de fls.l07.
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
FALTA
DE
CND
VÁLIDA
RELATIVA
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A não comprovação de quitação de tributos e contribuições federais pelo contribuinte,
bem como a falta de apresentação de CND válida relativa às contribuições
previdenciárias, impedem o reconhecimento ou a concessão de benefícios ou incentivos
fiscais.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que a comprovação da regularidade fiscal pode ser feita com a apresentação das
certidões a qualquer tempo no processo administrativo. Além disso, junta documentação
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001760/2007-76

probatória da extinção de um único débito apontado em listagem do SINCOR, datada de
04/12/2009, bem como certidão negativa de débitos previdenciários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O despacho decisório que indeferiu o PERC foi motivado pela situação irregular
verificada relativamente a débitos em cobrança final no PROFISC e no SIEF, bem como no fato
de a interessada não deter a CND relativa às contribuições previdenciárias, sendo que a última,
emitida em 25/03/2008, havia vencido em 21/09/2008 (fls. 91).
A manifestação de inconformidade ponderou que a jurisprudência dos antigos
conselhos de contribuintes não trazia nenhum indicativo do momento em que a quitação deveria
ser comprovada. Por isso, a certidão conjunta positiva com efeitos de negativa acostada como
Doc. 04 (fls. 107) deveria ser suficiente para o deferimento do pleito.
A DRJ, no entanto, fixou-se à norma contida no art. 10 da IN RFB no 734/2007,
que impede a exigência daquele tipo de certidão, ao determinar que se verifique a regularidade
fiscal do sujeito passivo no âmbito da própria Receita Federal. Assim, como a interessada não
prestou esclarecimento em relação às pendências apontadas no despacho decisório, considerou
insubsistente a alegação de regularidade fiscal.
Em seu recurso, a instituição financeira contestou o posicionamento da instância a
quo e juntou comprovação da extinção de um único débito apontado em listagem do SINCOR,
datada de 04/12/2009, bem como certidão negativa de débitos previdenciários.
Independentemente da comprovação de extinção de débito posteriormente listado,
importa notar que a Súmula CARF no 37 é clara quanto a comprovação da regularidade mediante
apresentação de certidão em qualquer momento posterior à data da opção. Veja-se:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifei)
Portanto, a certidão positiva com efeito de negativa (fls. 107), com validade até
17/03/2009, já seria suficiente para comprovar a regularidade fiscal no âmbito da RFB e da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001760/2007-76

PGFN. A juntada subsequente da certidão negativa de débitos previdenciários (fls. 137), com
validade até 28/04/2010, complementa a superação das pendências identificadas no despacho
decisório.
Nada obstante, como se pode verificar no item 10 do relatório que fundamentou o
despacho decisório proferido pela unidade de origem (fls. 89 a 92), a irregularidade fiscal que
motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar. Confira-se:
10- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém verificar,
em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal em questão,
considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse intuito foram
consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade mantidos pela
Secretaria da Receita Federal/ PGFN, e perante o Fundo de Garantia.
Destarte, a unidade de origem deve seguir com a apreciação do mérito do PERC.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de origem
prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital